Tribunal: TJES
Processo: 0017428-32.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017428-32.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO CARVALHO FREITAS e outros
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0017428-32.2012.8.08.0048

Apelante/ Apelado: Marcelo Carvalho Freitas

Apelado/Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (fls. 82/96) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de revisão contratual proposta por Marcelo Carvalho Freitas contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando a restituição simples de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) referentes ao valor despendido com tarifa de avaliação, corrigido monetariamente conforme índice da E. Corregedoria Geral da Justiça desde a data do efetivo pagamento, bem como juros de mora de 1%

(
um por cento)

ao mês desde a citação. Ao final, em virtude da sucumbência mínima do réu, condenou o autor a suportar as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 98/110), Marcelo Carvalho Freitas requer a reforma da sentença sustentando, em resumo, que (i) é necessária a revisão do contrato em virtude da abusividade dos juros remuneratórios, devendo a taxa de ser readequada para 2,05% ao mês e 24,6% ao ano; (ii) os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês; (iii) é ilegal a capitalização prevista no contrato; (iv) a cobrança das tarifas de terceiros, de cadastro e IOF são ilegais e abusivas; (v) é indevida a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e correção monetária, devendo a comissão de permanência ser afastada; (v) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro; (vi) o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado.

Nas razões recursais de fls. 111/114, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretendendo a reforma da sentença alega, em síntese, a legalidade da tarifa cobrada a título de avaliação de bens e a impossibilidade de restituição do indébito frente a ausência de abusividade.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (fls. 117/126), pelo desprovimento do recurso.

Intimado por meio da carga efetuada às fls. 127, Marcelo Carvalho Freitas não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
desde que pactuada
, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)
. 4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos.
5. No tocante à tese de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência, merece prosperar a irresignação, haja vista que a decisão agravada admitiu o referido encargo, sem no entanto utilizar-se de fundamentação adequada, admitindo-o ainda que ausente a expressa pactuação. É admissível a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n.294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n.30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ. Contrato no qual inexiste pactuação do referido encargo. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgamento 11/06/2013, Publicação 14/06/2013) (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
3. O Tribunal a quo, em suas razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283 / DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Julgamento 13/08/2013, Publicação 03/09/2013) (Destaquei).

Do instrumento contratual (fls. 68/75) é possível aferir, com facilidade, que a taxa de juros anual (36,86%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (2,65%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 31,8%.

Assim, à luz da jurisprudência proveniente da Corte Superior, demonstrado a existência de previsão contratual expressa quanto a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual não se verifica a existência de irregularidade.

No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No dia 21/07/2011 foi celebrado contrato junto à instituição financeira na modalidade financiamento de bens por pessoa física para aquisição de veículo, com financiamento do valor de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais) em 48 parcelas de R$ 699,98, a juros de 2,65% ao mês e 36,86% ao ano.

Constatei por meio de pesquisa no site do Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público), que a taxa média de juros praticada em julho/2011, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 2,08% a.m. e 28,02% a.a. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento, tendo em vista que não ultrapassa o limite da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Em relação à aplicação da Tabela
Price
, “i
mporta destacar que, de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros
[...]
” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)
, motivo pelo qual não se verifica qualquer irregularidade em sua aplicação.

Quanto as cobranças de tarifas celebradas nos contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da

t
arifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas

a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

A Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite a cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$210,00), nos termos do artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a partir da análise da contestação (fls. 45/60), apuro que a instituição financeira limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”.

Nestes termos, mantenho a condenação de devolução da importância de R$210,00 (duzentos e dez reais) pagos a título de tarifa de avaliação de bem.

Em relação a cobrança de
tarifa de cadastro,
a jurisprudência assenta-se no sentido de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança. Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor cobrado R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto.

Em relação à tarifa “
serviços de terceiros
”, a mesma não foi cobrada no contrato objeto da lide (fls. 68/75), não havendo fundamento para a pretensão do contratante de reaver qualquer valor. Sentença mantida nesse ponto.

No que tange à cobrança de
comissão de permanência
cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade, a jurisprudência está sedimentada no sentido da sua impossibilidade, estando, inclusive, sumulada pelo STJ, nos seguintes termos:

“Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº. 472 a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual

(TJES, Classe: Apelação, 021130025972, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

STJ. Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.

No caso dos autos, verifico que no contrato pactuado entre as partes (fls. 68/75), especialmente por meio da cláusula nº 06, não houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual, inexistindo, portanto, afronta a Súmula 472 do STJ.

No que se refere ao
IOF
, dúvidas não há de que se trata de imposto federal e que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e que as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Isto, aliás, é o que se depreende da literalidade do art. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77. Veja-se:

Art. 4 º
Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito

Art. 5 º
São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito;

II - omitido

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.

É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
A cobrança de
tarifas de cadastro
, avaliação do bem e
IOF
, é legal desde que o valor não se mostre abusivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso, os valores estão de acordo com o mercado, por isso, a cobrança é lícita.”
(TJES, Apelação 35120111790, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Quarta Turma Cível, DJ 05/05/2014).

Nesse contexto, não tendo sido apontada qualquer abusividade na alíquota utilizada, nem tampouco na inclusão do valor no total financiado, não se pode ter por abusiva sua cobrança.

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão (fls. 68/75), é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Quanto a gratuidade da justiça, “
a
jurisprudência do E. TJES é assente no sentido de que a ausência de manifestação do julgador acerca do pedido de gratuidade da
justiça

importa no
deferimento

implícito

do pedido.
Precedentes
.”

(TJ-ES – AI: 00037575720158080008, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 06/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2016)

Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, reformando a sentença de ofício por tratar-se de questão de ordem pública.

Diante do exposto,
conheço
de ambas apelações e nego-lhes provimento,
reformando a sentença somente em relação a sistemática de atualização do débito.

Via de consequência, majoro o valor dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERÓRIOS. VALORES NA MÉDIA DO MERCADO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

2. Do instrumento contratual é possível aferir, com facilidade, que a taxa de juros anual (36,86%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (2,65%), pois a multiplicação da referida taxa mensal por 12 (doze) meses resulta no total de 31,8%, razão pela qual não se verifica a existência de irregularidade.

3. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

4. O contrato celebrado entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 2,65% a.m. e de 36,86% a.a. enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 2,08% a.m. e 28,02% a.a.

5. Diante do cotejo entre as taxas de juros previstas no contrato e a taxa média de juros cobrada pelo mercado financeiro naquele período, sobressai, a toda evidência, a legalidade dos juros remuneratórios estabelecidos no referido instrumento, tendo em vista que não ultrapassa o limite da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

6. Em relação à aplicação da Tabela
Price
, “i
mporta destacar que, de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros
[...]
” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019), motivo pelo qual não se verifica qualquer irregularidade em sua aplicação.

7. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço. Restituição do valor mantida.

8. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES.

9. Não ocorreu afronta a Súmula 472 do STJ uma vez que não houve cumulação da comissão de permanência com multa contratual.

10. No que se refere ao IOF, dúvidas não há de que se trata de imposto federal e que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e que as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Isto, aliás, é o que se depreende da literalidade do art. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77.

11. Inexistindo comprovação da má-fé da instituição financeira, eis que apenas cobrou as taxas previstas em contrato, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

12. Recursos conhecidos e desprovidos, com a sistemática de atualização do débito reformada de ofício.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.